Tribunal: TJSP
Processo: 1517959-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para conduta menos grave. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pena. Quantidade e natureza da droga que impunha o aumento das

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para conduta menos grave. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pena. Quantidade e natureza da droga que impunha o aumento das básicas. Circunstâncias da prisão que revelam a dedicação dos réus ao tráfico e não permitem a incidência do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Regime prisional bem fixado e que não comporta modificação. Substituição incabível. Preliminar rejeitada e recursos defensivos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
1
Registro: 2020.0000658814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517959-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEANDRO RICARDO CORDASSO e VALQUIRIA CORREA MENDONÇA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar e negaram
provimento aos apelos defensivos, mantida, na íntegra, a r. sentença
monocrática.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SÉRGIO COELHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
2
VOTO No 45966
APELAÇÃO No 1517959-41.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO - 32 a VARA CRIMINAL
APELANTES: VALQUÍRIA CORREA MENDONÇA e LEANDRO RICARDO CORDASSO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Inépcia da denúncia.
Inocorrência. Pretensão de absolvição por insuficiência de
provas ou desclassificação para conduta menos grave.
Descabimento.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a
condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pena.
Quantidade e natureza da droga que impunha o aumento das
básicas. Circunstâncias da prisão que revelam a dedicação
dos réus ao tráfico e não permitem a incidência do § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas. Regime prisional bem fixado e que
não comporta modificação. Substituição incabível. Preliminar
rejeitada e recursos defensivos não providos.
Pela r. sentença de fls. 414/419, cujo relatório fica adotado,
VALQUÍRIA CORREA MENDONÇA e LEANDRO RICARDO CORDASSO
foram condenados a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa, no piso legal, ambos por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 c.c. o artigo 29 do Código Penal.
Inconformados, recorrem os réus.
Valquíria suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial
acusatória pela deficiente descrição de sua conduta. No mérito, busca a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
3
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a
redução da pena-base, aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei
de Drogas, bem como a concessão de liberdade para recorrer ou a
prisão domiciliar (fls. 460/489).
Leandro busca a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pede a redução da pena ao mínimo legal, incidência
do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, com fixação de regime prisional
mais brando e substituição da corpórea por restritivas de direitos. Por
fim, apresenta prequestionamento (fls. 550/575).
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com
contrarrazões (fls. 663/669), manifestando-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls. 707/740).
Este é o relatório.
Inicialmente, cabe referir que com o julgamento do presente
recurso, resta prejudicado o exame da questão alusiva à possibilidade
de a ré Valquíria aguardar em liberdade o desfecho da apelação.
Além disso, não há que se falar em prisão domiciliar, mesmo
porque a ré não demonstrou que sua liberdade se mostra
imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com
deficiência, conforme determina o inciso III, do artigo 318 do CPP. Aliás,
é importante observar, nesse aspecto, que, conforme noticiou a própria
Defesa, a filha da ré já se encontra sob os cuidados da avó, motivo pelo
qual resta afastado o preenchimento do requisito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
4
imprescindibilidade.

Não merece prosperar, também, a alegada inépcia da denúncia,
questão que, por sinal, já foi devidamente analisada e rejeitada pelo
MM. Juiz sentenciante nos seguintes termos: “Em primeiro plano
inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e
observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do
contraditório. Sendo assim não há se cogitar de inépcia da
denúncia, que descreveu de forma completa os fatos pelos quais
os réus estão sendo acuados. O recebimento da exordial
acusatória afastou a referida alegação eis que considerou para
tanto a presença dos pressupostos previstos na Lei Adjetiva
Penal. (fls. 414/415).
De fato, a peça acusatória atende a todos os requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal, tornando possível o exercício do
contraditório e da ampla defesa, atendendo ao princípio do devido
processo legal.
E mesmo que assim não fosse, observo que, segundo o melhor
entendimento jurisprudencial, “Não há que se falar em inépcia da
denúncia desde que esta contém quantum satis, os necessários
esclarecimentos
de
forma
a
possibilitar
aos
acusados
conhecimento pleno do fato delituoso que lhes e imputado,
permitindo-lhes defender-se amplamente e fornecendo ao julgador
elemento para um juízo de valor” (Habeas Corpus n.o 02/MG, 5a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Cid Flaquer
Scartezzini, j. 14.06.89). De fato, “Não é necessário que a denúncia
retrate minuciosamente, desde logo, a atividade de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
5
participante no evento criminoso. O que se exige é que ela
revele um mínimo de elementos capazes de dar ensanchas a que a
defesa possa atuar regularmente, objurgando a imputação de um
fato que, em tese, constitui crime” (RT 603/335). De se ressaltar,
também, que “a deficiência da denúncia que não impede a
compreensão da acusação nela formulada não enseja a nulidade do
processo” (RT 608/445). Ademais, “para que sejam reconhecidos
vícios na denúncia é necessário que tenha havido prejuízo para a
defesa. Sem a comprovação deste não se declara sua nulidade” (RT
609/387).
Releva notar, ainda, por necessário, que a lei processual adota
o princípio de que sem prejuízo não se anula ato processual, de modo
que compete à parte provar a existência de nulidade, bem assim
demonstrar o dano que lhe adveio dos atos supostamente viciados,
mostrando a influência dos mesmos sobre o mérito da causa, na sua
essência e substância o que não ocorreu na hipótese ora sob exame.
De fato, consiste princípio basilar do processo penal brasileiro que
nenhuma nulidade será declarada sem que haja demonstração efetiva
de prejuízo para qualquer das partes ou para a apuração da verdade
real (pas de nullité sans grief), conforme as diretrizes expostas nos
artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal. Neste sentido, é
o entendimento do Excelso Pretório: “HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PROCEDIMENTO - LEI
10.409/2002 - NULIDADE - PREJUÍZO. A demonstração de prejuízo, a
teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade,
seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a
Corte, 'o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
6
das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as
nulidades absolutas” (HC 81.510, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, unânime, DJ de 12.4.2002) Ordem indeferida. (STF - HC
85.155-SP - 1a T. - Rel. Min. Ellen Gracie - DJU 15.04.2005 - p 38). “A
lei processual adota o princípio de que sem prejuízo não se
anula ato processual, na linha do adágio pas de nullité sans
grief (CPP, arts. 563 e 566)”. (STF - RHC 84900-RS - Rel. Min.
Carlos Velloso - DJU 26.11.2004 - p. 36). Na mesma linha, o
posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS.
NARCOTRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 57 DA LEI 11.343/06.
NULIDADE DEPENDENTE DA DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO PREJUÍZO.
PROCESSO
QUE
OBEDECEU
RIGOROSAMENTE
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 DO CPP E DA SÚMULA 523/STF. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARECER PELA DENEGAÇÃO
DO WRIT. ORDEM DENEGADA” (STJ HC 136.649/PE, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, J. 18.03.2010).
Cumpre ressaltar, ademais, que o processo teve andamento
regular e às ilustres Defesas dos acusados foi assegurada amplitude, de
acordo com o devido processo legal.
Rejeito, pois, questão a preliminar, e passo à análise do mérito.
A condenação dos réus foi bem decretada.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que Valquíria Correa Mendonça e Leandro Ricardo
Cordasso, no dia 25 de julho de 2019, na hora e local mencionados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
7
denúncia, transportavam 11 tabletes de cocaína, com peso líquido de
10.978kg, substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar que,
em solo policial, Valquíria optou pelo silêncio (fls. 16), ao passo que
Leandro alegou que foi ao local acompanhado pelo amigo Ronaldo, que
estava em outro veículo VW/Fox, preto. Disse que deu carona à corré,
que entrou em seu veículo com uma bolsa e a colocou no banco de trás,
sendo abordados por policiais, que, em revista, encontraram
entorpecentes na bolsa de Valquíria (fls. 17/18). Interrogado em Juízo,
o réu voltou a dizer que não sabia da existência de drogas na bolsa da
corré Valquíria, a quem dava carona em seu veículo quando foram
abordados por policiais (fls. 413). Valquíria, por sua vez, disse que seu
cliente chinês, chamado Sang Tem, lhe pagou R$ 3.000,00 para pegar
uma encomenda, aceitando a incumbência e recebendo a bolsa na qual
foram encontradas as drogas (fls. 413).
A prova amealhada é amplamente desfavorável aos apelantes.
Cabe ressaltar, nesse ponto, que Leandro disse que foi ao local
acompanhado por um amigo de prenome Ronaldo, que ali chegou em
seu próprio carro, porém, apesar de o veículo de Ronaldo estar no local
e ter sido inclusive apreendido, o tal amigo não foi localizado, tampouco
testemunhou em favor do réu. Valquíria, por sua vez, sequer arrolou
como testemunha o suposto cliente chinês que teria lhe entregado as
drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
8
Ademais, os informes prestados pelos policiais civis que
procederam à apreensão dos entorpecentes (fls. 413), acrescidos do
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06),
auto de exibição e apreensão (fls. 19/21), laudo de constatação
provisória (fls. 31/32) e laudo de exame químico-toxicológico (fls.
166/142) servem como prova cabal da materialidade delitiva e também
se constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
De fato, os policiais civis Cleber e Gustavo, sob o crivo do
contraditório, em depoimentos coerentes e harmônicos, deram plena
conta do ocorrido, confirmando os fatos acima reproduzidos e,
consequentemente, o quadro de tráfico de droga envolvendo os
apelantes. Em síntese, esclareceram que participavam de investigação
acerca do tráfico de drogas na região e receberam informação de que
uma mulher em um veículo Corolla preto receberia drogas em
determinado local, para onde se dirigiram e presenciaram a corré
Valquíria chegar em um Toyota Corolla e, em seguida, embarcar em
uma caminhonete Amarok, conduzida pelo corréu Leandro. O acusado
deslocou-se por alguns metros até uma praça, após o que um terceiro
elemento que se encontrava em um veículo Honda, aproximou-se e
entregou uma sacola para a acusada, que a colocou no interior do carro
de Leandro. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem e, no
interior da referida sacola, encontraram 11 tijolos de cocaína.
Registre-se que não há razão para se duvidar da veracidade dos
relatos policiais civis, que merecem fé até prova em contrário, assim
como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
9
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos dos
agentes da Lei, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão,
devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso
de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica
na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
pela prática de tráfico de drogas era mesmo de rigor. Com efeito, a
quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais civis, que inclusive
enfatizaram a existência de denúncia prévia acerca do tráfico que
ocorreria no local, não deixam dúvida de que os apelantes Leandro e
Valquíria praticavam o tráfico de drogas, não havendo que se falar,
portanto, em absolvição por insuficiência de provas.
Não é demasiado destacar, nesse ponto, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas,
além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado,
não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua
configuração. Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva
do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo
conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente
envolvido” (RT 729/542). “Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não
foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
10
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com
a detenção do tóxico pelo agente para comercialização” (RT
714/357). “O crime de tráfico de entorpecentes é configurado
ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a
posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando
crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da
droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde
pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição
(gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).
Em suma, as provas são robustas e harmônicas no sentido de
que os apelantes praticaram o delito pelo qual se viram condenados.
Ademais, os réus não provaram o que alegaram, conforme
indispensavelmente lhes competia, nos termos do art. 156, primeira
parte, do Código de Processo Penal. Observe-se, nesse particular, que
não foi identificado o indivíduo que teria entregado as drogas à corré
Valquíria e tampouco se comprovou ter a corré contratado o acusado
Leandro como seu advogado - como alegou -, sendo oportuno
acrescentar, por sinal, que, ainda que comprovada, tal condição não se
prestaria para isentar Leandro de responsabilidade criminal.
Nesse aspecto, destaco, por oportuno, trecho da manifestação
da d. Procuradoria Geral de Justiça, que passa a integrar o presente
“decisum” (fls. 723/724):
Dessa forma, a prova testemunhal comprovou a prática
criminosa e afastou por completo as versões policial - réu
Leandro
e judicial dos agentes, não sendo crível que os
recorrentes não estavam previamente ajustados para a realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
11
da prática do crime de tráfico de drogas, bem como é difícil
crer que o indivíduo iria entregar à pessoa que sequer manteve
contato pessoalmente uma mala
para transporte - contendo
quase onze quilogramas de cocaína.
Além da falta de comprovação das informações dos réus, é
certo que os policiais somente efetuaram a abordagem em razão do
recebimento de denúncia indicando a prática criminosa no local e
após observarem os acusados em atitude suspeita, o que se
revelou correto diante do posterior encontro de substância
entorpecente.
E a grande quantidade de droga (mais de dez quilogramas
e novecentos gramas); o modo como estava acondicionada
(tabletes); o recebimento de denúncia indicando a prática
criminosa; a falta de comprovação das informações dos
recorrentes; o anterior envolvimento do apelante Leandro em
idêntico
comportamento
criminoso
(apesar
da
notícia
de
absolvição ); a afirmação da ré Valquíria que iria transportar a
mochila para o Estado do Mato Grosso do Sul e que havia
intermediado transações suspeitas anteriormente; a divergência
entre os dados extrajudiciais e judiciais do acusado Leandro; a
fuga de Ronaldo dias Tavares Resende do local do fato; e a prova
testemunhal revelam, de modo seguro, a prática do crime de
tráfico de drogas, pelo que não pode ser acolhida a tese
recursal de insuficiência probatória.
Passo à análise da dosimetria das penas, que, adianto, não
comportam reparo.
Na primeira etapa, correto e bem fundamentado o aumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
12
1/2 (metade) aplicado sobre as básicas dos apelantes, nos termos do
artigo 42 da Lei de Drogas, tendo em vista a expressiva quantidade de
cocaína apreendida, substância entorpecente altamente nociva à saúde,
suficiente para a confecção de milhares de doses individuais, assim
mantidas em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, no piso
legal.
Como se sabe, dentre os limites de sanção fixados em abstrato
pelo legislador, o Juiz deve estabelecer aquele que seja necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inclusive para que
haja proporcionalidade entre a conduta e a resposta estatal, tornando
esta última eficaz. De fato, não há no ordenamento jurídico pátrio lei
que estabeleça percentuais específicos para fixação da pena, de modo
que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz, cabendo a ele
observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes previstas
nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Ora,
eventual primariedade não concede aos réus o direito à pena mínima,
de sorte que a individualização, se fundamentada, como no caso em
comento, não afronta a Lei Penal, visto que gravita em torno do poder
discricionário do Juiz. Além disso, admite-se a exasperação da pena na
primeira fase da fixação, tendo em vista a intensa culpabilidade e o
expressivo grau de reprovabilidade do comportamento criminoso dos
acusados, conforme se vê do seguinte Julgado: “Não há como se
acoimar de ilegal a sentença condenatória no ponto em que
procedeu ao aumento da pena-base em razão da culpabilidade, haja
vista a elevada reprovabilidade da conduta delituosa praticada,
bem evidenciada pelo modus operandi empregado no cometimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
13
Delito” (STJ HC 116972/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j.
18/08/2010, DJE 13/09/2010). Da mesma forma, já reconheceu o
Pretório Excelso que “a importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente
da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ,
j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até
porque, a aplicação automática de pena mínima, não encontra amparo
na Constituição da República, pois, do contrário, qual a razão da
cominação legal adotar uma escala de pena mínima e máxima.
Sem alteração na fase intermediária, andou bem a nobre
Magistrada de primeiro grau ao deixar de reduzir as penas com base no
§ 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, na etapa derradeira do
cálculo.
Ora, não só a quantidade de droga, mas, também, as
circunstâncias em que se deram a prisão dos réus constituem indícios
sérios de envolvimento de ambos com a criminalidade. Nesse aspecto,
observo que a prisão dos réus decorreu de intensa investigação
criminal, com prévia denúncia do envolvimento de uma mulher, que
receberia grande quantidade de entorpecente no local dos fatos, que
provavelmente seria transportada para outro estado da federação. Além
dos réus e seus veículos, outro veículo foi apreendido, cujo condutor,
como já acentuado, conseguiu se evadir, o que deixa claro que houve
planejamento prévio e considerável dedicação e estrutura para o
desenvolvimento do espúrio comércio de drogas, não havendo dúvida de
que ambos os acusados realizavam traficância de larga escala, condição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
14
incompatível com a benesse prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/2006.
Como é cediço, a referida causa de diminuição de pena tem por
objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de “primeira viagem”,
e não aqueles que estão inseridos em atividade criminosa, efetivamente
comprometidos com o tráfico e que fazem do comércio de drogas o seu
meio de vida, como, certamente, é o caso dos apelantes Valquíria e
Leandro. Registre-se, ademais, por relevante, que na aplicação do
preceito o Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade dos
agentes e as circunstâncias do delito, sem o que estará violando o
princípio da individualização da pena.
Para que não fique sem registro, observo que não há que se
falar em ocorrência de bis in idem, no caso em comento, no que diz
respeito à exasperação das pena-base e do afastamento da figura do
tráfico privilegiado. Nesse sentido, já se posicionou o C. Superior
Tribunal de Justiça: “Não há bis in idem quando o Tribunal a quo
fixa a pena-base acima do mínimo em razão das circunstâncias do
delito, inclusive quanto à quantidade e nocividade da droga
apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividade
criminosa, que restou evidenciada pelas circunstâncias do
delito, como a quantidade e nocividade da droga apreendida...”
(STJ, HC 370930/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado 17-11-2016). Nesse mesmo sentido o entendimento do Pretório
Excelso: “Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja
simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi
um fator preponderante na negativa de aplicação da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
15
especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em
que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à
atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do
redutor de pena pretendido (HC 136177 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Segunda Turma, julgado em 14/10/2006, processo Eletrônico DJe-248
Divulg. 21/11/2016).
Por outro lado, a despeito da atual orientação jurisprudencial
acerca da possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico de
drogas, anoto que no caso em tela a quantidade de penas aplicada
impede a concessão do benefício, ausente o requisito objetivo previsto
no art. 44, I, do Código Penal.
Correto, também, o regime inicial fechado, bem justificado no
decisum, sendo oportuno acrescentar que as já referidas circunstâncias
do caso concreto não recomendam a fixação de regime prisional menos
rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e prevenção do
delito praticado pelos réus.
Por fim, conforme reiteradamente asseverado pela Corte
Superior, “admite-se o prequestionamento implícito, não sendo
necessário que o Tribunal de origem faça expressa menção aos
dispositivos legais apontados como violados nas razões do
recurso especial, sendo suficiente a mera apreciação da tese”
(STJ AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura Dje 28.05.12).
Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e nego provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Autos No 1517959-41.2019.8.26.0228 Comarca: São Paulo Voto No 45966 - U
16
aos apelos defensivos, mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)